Tribunal: TCU
Processo: 005.486/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades em contrato de concessão referente a trecho rodoviário da BR-116/RJ/SP que interliga as cidades do Rio de Janeiro/RJ e São Paulo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades no cálculo tarifário e no 13o termo aditivo ao Contrato de Concessão PG-137/95-00, firmado com a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A. (NovaDutra), atual ND Concessões e Participações Ltda., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. referendar a medida cautelar e as providências acessórias adotadas pelo relator mediante despacho contido na peça 178, transcrito no relatório que precede este acórdão.